Tribunal: TJSP
Processo: 1081055-93.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência. Apelos das partes. Teses da autora no sentido da abusividade do prazo de tolerância, da majoração da indenização por lucros cessantes e da admissibilidade da multa contratual prevista exclusivamente para a hipótese de inadimplemento do promitente-comprador. Teses da ré na direção da ausência de atraso injustificado na entrega do imóvel compromissado,

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência. Apelos das partes. Teses da autora no sentido da abusividade do prazo de tolerância, da majoração da indenização por lucros cessantes e da admissibilidade da multa contratual prevista exclusivamente para a hipótese de inadimplemento do promitente-comprador. Teses da ré na direção da ausência de atraso injustificado na entrega do imóvel compromissado, do descabimento da indenização por lucros cessantes e da sua cumulação com a multa contratual. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora desprovido.

Recursos Especiais interpostos pelas partes. Sobrestamento. Alcance e aplicação analógica da regra contida no art. 1.030, II, do CPC.

MULTA CONTRATUAL. Exegese consolidada no julgamento dos REsps ns. 1.635.428/SC e 1.498.484/DF. Divergência entre o Acórdão recorrido e o posicionamento do C. STJ. Divergência entre o Acórdão recorrido e o posicionamento do C. STJ. Ocorrência. Hipótese em que o teor do julgamento do recurso sob o rito repetitivo implica alteração do V. Acórdão. Tese de aplicabilidade da multa moratória em prol da consumidora. Simetria, a princípio, viável. Impossibilidade de cumulação com a indenização por lucros cessantes, sob pena de descabido bis in idem. Acórdão alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001036804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1081055-
93.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ANDREZA DELFINO ROBERTO, é apelado/apelante SAGITTARIUS EVEN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, com fundamento na disposição contida no art. 1.040, II, do CPC/2015,
meu voto, em reexame, propuseram a extinção do processo com resolução do
mérito, nos moldes do art. 487, inciso II, do CPC/2015, adequando-se a V.
decisão colegiada ao entendimento assentado pelo C. STJ no bojo do julgamento
do REsp n. 1.551.956/SP. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1081055-93.2013.8.26.0100 -Voto no 30487
2
Voto n. 30487
Apelação n. 1081055-93.2013.8.26.0100
Comarca: São Paulo 26a VC do Foro Central
Ação: Indenização
Apelante(s): Andreza Delfino Roberto
Apelado(s): Sagittarius Even Empreendimentos Imobiliários Ltda.

INDENIZAÇÃO.
Sentença
de
parcial
procedência. Apelos das partes. Teses da
autora no sentido da abusividade do prazo de
tolerância, da majoração da indenização por
lucros cessantes e da admissibilidade da
multa contratual prevista exclusivamente para
a hipótese de inadimplemento do promitente-
comprador. Teses da ré na direção da
ausência de atraso injustificado na entrega do
imóvel compromissado, do descabimento da
indenização por lucros cessantes e da sua
cumulação com a multa contratual. Recurso
da ré parcialmente provido. Recurso da autora
desprovido.

Recursos Especiais interpostos pelas partes.
Sobrestamento. Alcance e aplicação analógica
da regra contida no art. 1.030, II, do CPC.
MULTA CONTRATUAL. Exegese consolidada
no julgamento dos REsps ns. 1.635.428/SC e
1.498.484/DF. Divergência entre o Acórdão
recorrido e o posicionamento do C. STJ.
Divergência entre o Acórdão recorrido e o
posicionamento
do
C.
STJ.
Ocorrência.
Hipótese em que o teor do julgamento do
recurso sob o rito repetitivo implica alteração
do V. Acórdão. Tese de aplicabilidade da multa
moratória em prol da consumidora. Simetria, a
princípio,
viável.
Impossibilidade
de
cumulação com a indenização por lucros
cessantes, sob pena de descabido bis in idem.
Acórdão alterado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1081055-93.2013.8.26.0100 -Voto no 30487
3
Trata-se de ação indenizatória na qual
foram interpostos Recursos Especiais pelas partes, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea a e c, da CF (fls. 261/271
e 283/297), em face do V. Acórdão a fls. 218/227, que, por
votação unânime, dera parcial provimento ao recurso de
apelação da ré e desprovera o apelo da autora.
Alega a autora, em síntese, a abusividade
do prazo de tolerância.
Aduz a ré, em síntese, que: a) não houve
atraso injustificado na entrega do imóvel compromissado; b) é
descabida a condenação no pagamento de indenização por
lucros cessantes, a qual não pode ser cumulada com a multa
exclusivamente prevista para a hipótese de inadimplemento da
promitente-compradora.
Tendo havido questionamento de matéria
objeto de recursos repetitivos, julgados pelo Superior Tribunal de
Justiça (REsps ns. 1.635.428/SC e 1.498.484/DF), a Egrégia
Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal
determinou a remessa dos autos ao Relator do Acórdão
recorrido, para os fins do art. 1.030, inciso II, do CPC (fls.
379/380).
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória objetivando
a condenação da ré no pagamento de indenização por danos
lucros cessantes experimentados em função da entrega tardia de
imóvel objeto de compromisso de compra e venda entabulado
entre as partes, bem como no pagamento da multa contratual
prevista exclusivamente para a hipótese de inadimplemento da
consumidora.

A
ação
foi
julgada
parcialmente
procedente em primeira instância (fls. 127/131).
Sobrevieram os recursos de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1081055-93.2013.8.26.0100 -Voto no 30487
4
interpostos pelas partes (fls. 133/146 e 150/169), tendo sido o
apelo da ré parcialmente provido e o recurso da autora
desprovido, por votação unânime (fls. 218/227).
O V. Aresto que julgou aludido recurso
restara assim ementado:
“AÇÃO INDENIZATÓRIA Compra e
venda de imóvel - Atraso na entrega do bem, superado
o prazo de tolerância - Aplicação da multa que, embora
prevista apenas para a mora da compradora, aplica-se
analogicamente à ré - Princípio da equidade -
Condenação da ré, outrossim, em perdas e danos-
Fixação, pelo magistrado singular, de 0,8% ao mês
Redução que se impõe, para 0,5% ao mês Apelo da ré
parcialmente provido, com o desprovimento do
inconformismo da autora.” (fls. 219).
Interpostos Recursos Especiais, houve a
determinação de sobrestamento até decisão definitiva do C. STJ
(fls. 375), após a qual adveio a remessa dos autos para
reapreciação, para os fins do 1.030, inciso II, do CPC.
Fixadas essas premissas, marque-se a
orientação decorrente dos REsps 1.635.428/SC e 1.498.484/DF,
firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça sob o regime do art.
1.036 do CPC, in verbis:
“Tema 970: A cláusula penal moratória
tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio
da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor
equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com
lucros cessantes.”
Logo, acolhido o pleito de indenização por
lucros cessantes, fica inviabilizada a pretendida inversão da
multa contratual.
Ante o exposto, com fundamento na
disposição contida no art. 1.040, II, do CPC/2015, meu voto, em
reexame, propõe a extinção do processo com resolução do
mérito, nos moldes do art. 487, inciso II, do CPC/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1081055-93.2013.8.26.0100 -Voto no 30487
5
adequando-se
a
V. decisão colegiada ao entendimento
assentado pelo C. STJ no bojo do julgamento do REsp n.
1.551.956/SP.
Mercê da sucumbência recíproca, condeno
a ré no pagamento de 70% das despesas processuais e dos
honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da
condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC; cabendo o
percentual remanescente (30%) à autora.
RÔMOLO RUSSO
Relator